Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Processo : 0713056-87.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelo advogado Leandro Magalhães Leal, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente JOÃO LIMA COSTA, por ato imputado ao Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri de Ceilândia. O impetrante relata que foi instaurado o Inquérito Policial 165/2022 pela 24aDPDF em 03/05/2022 para apurar a autoria e materialidade de suposto crime de tentativa de homicídio, sendo representado pela decretação da prisão preventiva do paciente em 23/02/2023. Conta que a denúncia foi recebida em 13/02/2023 e a defesa apresentou resposta com pedido de revogação da prisão pela ausência dos pressupostos. Informa que o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido, sem trazer aos autos fundamentos aptos à manutenção da custódia cautelar e, apesar disso, a autoridade apontada coatora entendeu por manter a prisão. Diz que o encarceramento do paciente é extremamente gravoso e não se justifica no caso, pois não foi demonstrado, “de forma clara, como o indiciado pode causar prejuízos à instrução criminal, à vítima ou à ordem pública, uma vez que em todo o tempo que esteve solto isso nunca ocorreu e jamais havia demonstrado qualquer ímpeto violento ou intento homicida antes deste processo”. Pontua que “os Tribunais Superiores entendem ser incabível quando é pautada na garantia da ordem pública com base na gravidade do delito, pois viola a presunção de inocência e representa indevida antecipação de sanção penal”. Sustenta ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), ressaltando que se trata de um suposto crime comum e todos os elementos de provas já foram acostados aos autos. Ainda, acrescenta que o paciente possui ocupação lícita, família que lhe é dependente financeiramente, tem residência fixa no mesmo local há mais de 30 anos, é primário tecnicamente, possui bons antecedentes, “não restando comprovado o risco a garantia da ordem pública e sem evidências de que o acusado pretende fugir da aplicação da lei penal, ou seja, não há o periculum libertatis”. Aponta a possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da preventiva por cautelares alternativas. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) Enfim, o texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No caso, importa destacar que o habeas corpus encontra-se desacompanhado de documentos suficientes para a compreensão do iter processual que culminou na prisão em flagrante e, por fim, no decreto da prisão preventiva do paciente. De outro lado, mediante consulta aos autos da ação penal de referência (n. 0715118-28.2022.8.07.0003), via PJe de 1a instância, verifico que, em aditamento à Portaria inaugural (id. 148276189 na origem), o paciente, foi indiciado nas penas do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A suposta vítima, de nome Bruno, teria sido “alvo de diversos disparos de arma de fogo efetuados por um desconhecido, havendo sido atingido no obro e perna esquerdos”. Segundo o relatório da autoridade policial, “o delito se deu por motivo banal, de somenos relevância (fútil), isto é, pelo fato de a vítima haver questionado a LARISSA (filha de JOAO) se ela teria subtraído o seu aparelho celular, hipótese, inclusive, que já havia se dado por resolvida pela vítima, que comprara outro telefone, não se olvidando que o autor apenas não atingiu o seu animus necandi em função de a vítima haver conseguido se proteger do primeiro disparo na cabeça, que seria fatal, e não haver atingido BRUNO em regiões letais nos outros dois disparos, salientando, por fim, que a vítima conseguiu correr e evitar ser alvejado pelos outros tiros efetuados”. Consta ainda no relatório final do inquérito que o indiciado não comparecera para ser ouvido e está atualmente em local incerto e desconhecido, deixando de ser interrogado. Colhe-se que, no curso das investigações policiais, foi pedido prisão preventiva do réu, decretada nos autos do processo n. 0703056-19.2023.8.07.0003, especialmente para preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Confira-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (id. 150331312 da ação penal), bem ressaltando a reiteração delitiva e a fuga do distrito da culpa para respaldar a medida excepcional adotada, senão vejamos: [...] No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", conforme laudo de exame de corpo de delito, lesões corporais, ID 148283351, e também pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas. A vítima BRUNO, ao prestar suas declarações, ID 148280433, esclareceu que, no dia 24/04/2022, reuniu alguns colegas, dentre eles LARISSA e PAULO. Aduziu que o depoente e PAULO sentiram falta de seus aparelhos celulares, mas LARISSA já não estava mais no local, sendo que foi a única pessoa a deixar o imóvel, e ainda foi embora sem se despedir. Sustentou que soube que PAULO havia conversado com LARISSA, via WhatsApp, mas que não tomou conhecimento acerca do teor da conversa. BRUNO explicou que, em certa data, encontrava-se em sua residência quando LARISSA, o genitor dela e um rapaz que aparentava ser menor de idade, o chamaram até o portão, para conversarem. Esclareceu que PAULO também estava no local e que percebeu que houve uma discussão entre eles; sustentou que o rapaz era o mais exaltado e que fazia menção de invadir a residência do depoente. Aduziu que, no dia dos fatos em apuração, estava se dirigindo a uma distribuidora, quando LARISSA passou a proferir xingamentos contra o declarante. Explicou que conversaram e que até disse par ela que já tinha comprado outro aparelho celular. A vítima sustentou que, quando estava retornando da distribuidora, visualizou LARISSA, JOÃO e o adolescente. Informou que JOÃO puxou um revólver que estava na cintura do adolescente, e foi na direção do declarante, encostou o revólver em sua cabeça e efetuou o primeiro disparo de arma de fogo. BRUNO relatou que conseguiu se proteger com a mão, mas que foi atingido de raspão, na testa, e que o investigado ainda efetuou outros dois disparos, atingindo o depoente no ombro e na perna. Afirmou que conseguiu correr, oportunidade em que ouviu outros três disparos. PAULO também foi ouvido, ID 148280443, e confirmou que suspeitaram que LARISSA e "PINK" tinham se apossado dos celulares do declarante e da vítima, por ocasião da confraternização mencionada. A testemunha explicou que o representado JOÃO e LARISSA foram até o lote onde o depoente e a vítima moravam, mas que a situação estaria resolvida. Asseverou que, na data dos fatos em apuração, estava na companhia de BRUNO, quando este foi comprar bebida e já retornou com o rosto, a perna e o braço sangrando e afirmou que o genitor de LARISSA havia o atingido. Tanto a vítima quanto PAULO procederam ao reconhecimento do representado, por fotografia. Durante sua oitiva, ID 148280432, a testemunha DIONE informou que é proprietário do "Bar do Cabeça" e que, na data dos fatos, presenciou a vítima BRUNO chamar LARISSA e SAMARA para conversarem do lado de fora. Aduziu que, passados cerca de dez minutos, LARISSA retornou ao bar sozinha, bastante nervosa, e repetia: "meu pai matou o menino". Explicou que, após os fatos, tomou conhecimento de que o aparelho celular de BRUNO havia sido furtado e que ele apontava LARISSA como autora do delito. Esclareceu, ainda, que foi informado de que, durante discussões pretéritas, BRUNO teria ameaçado LARISSA e o pai dela e que, no dia dos fatos, o genitor de LARISSA, o ora representado, efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima. A testemunha também informou que, após os fatos, o investigado se encontra em lugar incerto. LARISSA, ao prestar seu depoimento, ID 148283346, apresentou sua versão para os fatos e sustentou que passou a ser ameaçada por parte de "PAULINHO" e de BRUNO, acerca do sumiço dos celulares. Destacou que chegou a ir até a residência deles, na companhia de seu genitor, o ora representado, e que tudo teria sido resolvido; contudo, explicou que, na data dos fatos em apuração, encontrou-se com BRUNO, na rua, e que este passou novamente a ameaçá-la, oportunidade em que a declarante ligou para seu genitor. Aduziu que a vítima foi na direção de JOÃO, para agredi-lo, oportunidade em que este efetuou os disparos. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Pelo que dos autos consta, o representado, em via pública, na companhia de um rapaz, aparentemente menor de idade, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima BRUNO, lesionando-a. Destaque-se que há informações de que o representado teria encostado a arma de fogo na cabeça da vítima, e que somente não teria conseguido atingi-la fatalmente porque ela se defendeu e se desvencilhou, sendo atingida de raspão, em sua cabeça e ainda com outros dois disparos, um na perna e outro no ombro. Convém mencionar que o delito teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivação fútil - crime hediondo, portanto. Some-se a isso o fato de que consta da Folha de Antecedentes Penais do representado, que ele já foi beneficiado com suspensão condicional do processo, ID 148283355. Desse modo, necessária sua custódia cautelar para, inclusive, se evitar a reiteração delitiva. Também imprescindível a constrição cautelar do acusado para garantia de aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação. A autoridade policial informou que, após a prática, em tese, do delito ora apurado, o acusado se evadiu do distrito da culpa e não foi mais localizado. Tal fato foi confirmado pela testemunha Dione, conforme acima mencionado. Ressalto, por fim, que, em razão do delito supostamente praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública. Ante o exposto, reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, ID 149358955, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO LIMA COSTA, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantir da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (Grifado) Além disso, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II e IV, na forma do art. 14, inciso II, e do art. 29, caput, todos do CP (id. 45491117), a qual fora recebida em 13/02/2023 (id. 149420845 da ação penal). Portanto, não há falar em constrangimento ilegal, quando presentes, como na espécie, indícios suficientes de autoria e materialidade pela prática de delito, cuja pena máxima, em abstrato, superam quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os elementos indiciários do cometimento do crime imputado e da autoria, consistente em filmagens e inclusive em provas testemunhais, como anotado na decisão que decretou a prisão preventiva, em cognição sumária própria das liminares, permitem afirmar que os requisitos da prisão preventiva estão presentes (art. 312 do CPP), para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública. Necessário anotar que o paciente já respondeu a outra ação penal, na qual teve benefícios. Além disso, se evadiu do distrito da culpa, recomendando a custódia cautelar. Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, “apesar de o acusado ser tecnicamente primário, pesa em seu desfavor a suspensão condicional do processo anteriormente concedida, razão pela qual a reiteração delitiva precisa ser evitada” (id. 45491118). Logo, está justificada a manutenção da prisão preventiva, tal como orienta o precedente do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. III - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade". Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 138.825/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 9/4/2021. Grifado) Descabido o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, porquanto não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, em relação às condições pessoais do paciente, sem olvidar a reiteração criminosa anotada na decisão que decretara a prisão preventiva, cumpre pontuar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”. Por isso, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (AgRg no HC n. 763.061/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista